Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por um dos réus contra a sentença que o condenou, juntamente com o outro acusado, pelo crime de tráfico de drogas nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega insuficiência de provas, requerendo absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório comprova suficientemente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes de polícia e declarações de usuário de drogas, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e filmagens realizadas pelos agentes, não havendo falar em absolvição.
4. Os depoimentos dos agentes de polícia que presenciaram o flagrante, colhidos sob o contraditório e harmonizado com as demais provas, gozam de presunção de legitimidade e são dotados de fé pública.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Depoimentos de agentes policiais e declarações de usuário, corroborados por laudos periciais, autos de prisão em flagrante e filmagens são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de agentes policiais, quando colhidos sob o contraditório e harmonizados com as demais provas, gozam de presunção de legitimidade e fé pública.”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, III; CPP, art. 386, VII.